Tribunal: TJES
Processo: 0005590-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005590-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MELQUEZEDEQUE DE OLIVEIRA GUEDES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005590-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MELQUEZEDEQUE DE OLIVEIRA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A, MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A
Advogado do(a) APELANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SURSIS. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. BIS IN IDEM. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal movida contra o réu pela prática do delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, tendo o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES proferido sentença condenatória, fixando a pena em 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 205 dias-multa.

A defesa interpôs apelação criminal, sustentando preliminar de bis in idem, por suposta condenação cumulativa pelos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, bem como, no mérito, pleiteando: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) fixação do regime inicial aberto; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) concessão do sursis; e (vi) direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso em ambas as instâncias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se houve bis in idem entre os artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003; (ii) saber se a pena-base poderia ser fixada no mínimo legal; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) saber se há possibilidade de concessão do sursis; e (vi) saber se o réu faz jus ao direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de bis in idem não prospera, pois a sentença aplicou corretamente o princípio da consunção, condenando o réu apenas pelo art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, afastando a duplicidade punitiva.

A pena-base não comporta redução ao mínimo legal, pois o réu possui maus antecedentes e as circunstâncias do crime demonstram gravidade concreta, conforme destacado na sentença.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois o réu é reincidente e possui maus antecedentes, circunstâncias que impedem o benefício, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Também não é cabível a concessão do sursis, porquanto a pena ultrapassa o limite de 2 anos fixado pelo art. 77 do Código Penal.

O regime inicial semiaberto encontra respaldo no art. 33, §2º, do Código Penal e na Súmula 269 do STJ, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O direito de apelar em liberdade foi corretamente negado, tendo em vista a prisão durante toda a instrução, a gravidade concreta da conduta e a reincidência.

Jurisprudência citada: “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. (Súmula 269/STJ).”

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: “A aplicação do princípio da consunção entre os delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 afasta o bis in idem quando a arma e as munições são apreendidas na mesma situação fática. A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade, a concessão de sursis e o direito de apelar em liberdade, justificando também a imposição de regime inicial mais gravoso.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, inciso LV;

Código Penal, arts. 33, §2º, "c", 44, 65, III, “d”, 77;

Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, §1º, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 269/STJ

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MELQUEZEDEQUE DE OLIVEIRA GUEDES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 205 (duzentos e cinco) dias-multa.

Em suas razões finais, a defesa sustentou, em preliminar, a necessidade de absolvição quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, a fim de se evitar o
bis in idem
, diante da apreensão de uma única arma acompanhada de munições do mesmo calibre.

No mérito, requereu: (i) a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando a primariedade do acusado à época dos fatos e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP); (iii) a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP; (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44 do CP; (v) a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), caso a reprimenda não ultrapasse dois anos; e (vi) a concessão do direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Márcia Jacobsen, 1ª Procuradora de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório
.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005590-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MELQUEZEDEQUE DE OLIVEIRA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A, MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A
Advogado do(a) APELANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por MELQUEZEDEQUE DE OLIVEIRA GUEDES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 205 (duzentos e cinco) dias-multa.

Consta da denúncia que o réu foi surpreendido por policiais militares, na madrugada de 24 de julho de 2022, no bairro Santo Antônio, em Vitória/ES, portando e dispensando uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm, com numeração suprimida, municiada com quinze projéteis, além de portar consigo outro carregador com mais quinze munições do mesmo calibre. O acusado, em juízo, confessou espontaneamente os fatos.

O recurso merece conhecimento, presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A defesa insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que condenou o apelante às sanções do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, fixando-lhe a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 205 dias-multa. Postula a reforma integral do julgado, em especial, com relação à dosimetria da pena, ao regime inicial de cumprimento, à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à concessão do
sursis
e ao direito de recorrer em liberdade.

Cumpre inicialmente enfrentar a tese preliminar de
bis in idem
, consistente na alegação de que a condenação cumulativa pelos delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 configuraria duplicidade punitiva.

A sentença, contudo, reconheceu corretamente a aplicação do princípio da consunção, ao afirmar que “deve ocorrer a aplicação do princípio da consunção, por ter a arma e as munições sido apreendidas na mesma situação fática. Neste caso, o fato mais grave absorve aquele menos grave”. Assim, não subsiste risco de dupla punição, uma vez que o apelante foi condenado apenas pelo crime previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei de Armas.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

No que diz respeito à materialidade e autoria, os elementos constantes dos autos são inequívocos.

O laudo pericial balístico atestou que a pistola apreendida tratava-se de arma de uso restrito, calibre 9mm, com numeração suprimida, acompanhada de trinta munições compatíveis.

O depoimento da policial militar Camila de Araújo, prestado sob o crivo do contraditório, revelou de maneira minuciosa a dinâmica da ocorrência, ao relatar que o acusado foi visto correndo em direção a um veículo, dispensando a arma junto ao pneu dianteiro, sendo em seguida abordado e encontrado com um carregador na cintura, contendo quinze munições.

A própria confissão do réu, em juízo, reforça a prova produzida, tendo admitido que portava a arma e a dispensou ao perceber a presença da guarnição policial.

A defesa pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando a primariedade técnica do apelante e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não lhe assiste razão.

O magistrado de origem, em decisão fundamentada, destacou a existência de antecedentes criminais registrados nos autos nº 0016413-85.2021.8.08.0024, bem como as circunstâncias do crime, assinalando que o réu foi flagrado armado em via pública, durante uma série de disparos em local habitado, situação que gerou pânico e temor à comunidade.

Assim, o recrudescimento da pena-base, se mostra, portanto, proporcional e adequado, não merecendo retoques.

O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não prospera.

O artigo 44 do Código Penal exige, além da quantidade de pena não superior a 4 anos, que o réu não seja reincidente em crime doloso e que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade autorizem a substituição. No caso, a reincidência e os maus antecedentes do apelante impedem a aplicação do benefício.

Também não é possível a concessão do
sursis
. O artigo 77 do Código Penal estabelece como requisito objetivo a pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, limite ultrapassado na espécie, onde a reprimenda alcançou 4 anos e 2 meses.

Quanto ao regime inicial, a defesa pretende o regime aberto, invocando o disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ocorre que tal dispositivo condiciona a concessão do regime aberto ao réu não reincidente.

O apelante, contudo, ostenta reincidência e maus antecedentes, circunstâncias suficientes para justificar a imposição do regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

A jurisprudência pacífica admite que, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é admissível regime mais gravoso, como reforça a Súmula 269 do STJ.

Por fim, o pedido de direito de recorrer em liberdade igualmente não merece acolhida.

O apelante permaneceu preso durante toda a instrução, e a sentença fundamentou a manutenção da custódia diante da gravidade concreta da conduta e da reincidência, sendo inviável a concessão da liberdade neste momento processual.

Assim, todos os pleitos recursais restam enfrentados e rejeitados, à luz da prova dos autos, da jurisprudência consolidada e da doutrina aplicável.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.